Tribunal: TJES
Processo: 5011489-73.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011489-73.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: THIAGO CALAZANS LYRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011489-73.2022.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

RECORRIDO
: THIAGO CALAZANS LYRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO.
CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. DEFEITO QUE INVIABILIZOU O USO REGULAR DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. ARTIGO 18, § 1º, INCISO I, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em síntese, a parte autora alega que é proprietário de um aparelho de telefonia móvel IPHONE 7 Black 128 GB fabricado pela ré, adquirido por R$3.431,12 (três mil quatrocentos e trinta um reais e doze centavos. Alega que após uma atualização do sistema operacional IOS, o aparelho passou a apresentar problemas de funcionamento no microfone e na realização e recebimento de ligações, o que motivou o contato do autor com o suporte técnico da ré, que, por sua vez, não apresentou solução ao problema, sendo ele orientado a arcar com um custo de R$ 2.719,00 (dois mil setecentos e dezenove reais) referente a troca por um aparelho novo.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a ré a obrigação de fazer consistente na substituição do aparelho viciado. O pedido de dano moral foi julgado improcedente. Inconformada, a Ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência do direito do consumidor de reclamar o vício no produto; (ii) incompetência do Juizados Especiais diante da necessidade de perícia; (iii) verificar se devida à substituição do aparelho celular defeituoso, diante da alegação expiração do prazo de garantia e vida útil do produto.

III. PRELIMINAR

4.
A ré alega a incompetência dos juizados especiais para julgamento da demanda por necessidade de perícia técnica em razão da complexidade da matéria. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º, caput, da Lei 9.099/95). No caso dos autos, todavia, o fato em si é matéria fática comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

5. Rejeita-se por fim o requerimento do recorrente de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

IV. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

6.
O Recorrente arguiu a decadência do direito postulado pelo Autor. Pois bem, considerando o § 3º do artigo 26, CDC, quanto ao vício oculto, o fornecedor poderá ser responsabilizado pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo após o decurso do prazo da garantia contratual e legal, iniciando-se quando ficar evidenciado o defeito.

7. O presente caso diz respeito a vício de qualidade do produto (art. 18 do CDC) e não a fato do produto (acidente de consumo causado por defeito do produto – art. 12 do CDC). Sendo assim, o prazo de garantia do produto fluiria apenas a partir da constatação do vício.

8. Logo, uma vez que o art. 26, §3º, do CDC, fixa como
dies a quo
do prazo decadencial para reclamar pelos vícios ocultos o momento em que ficar evidenciado o defeito. No caso dos autos, infere-se que houve encaminhou o produto a Assistência Técnica em 12 Novembro de 2021, e logo após, no dia 01.12.2021 apresentou reclamação junto ao Procon, se limitando ao Ré a informar que não foi possível identificar a que se tratava o caso, direcionando o Autor a procurar algumas da empresas que fazem assistência técnica da marca da Ré (ID 14241292), de modo que o Autor ficou simplesmente sem a devida resposta da Ré sobre o seu caso. O prazo se interrompe quando formulada reclamação perante o fornecedor, e reinicia com a inequívoca negativa por este formulada (CDC , art. 26 , II e § 3º), o que não ocorreu no presente caso, de modo que, ajuizou ação ainda no curso do prazo decadencial. Prejudicial de mérito rejeitada.

V. RAZÕES MERITÓRIAS DE DECIDIR

9.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

10.
Vale ressaltar que, ainda que ocorrido após o período de garantia contratual, não se espera que um produto durável, de elevado valor e fabricado por uma marca reconhecida mundialmente, tal como o adquirido pelo autor, venha a apresentar defeito grave em 4 (quatro) anos, a impossibilitar seu uso, como ocorrido na hipótese.

11. A expectativa gerada quando se adquire um produto de alto custo, conforme descrito nos autos, é de que possua tecnologia e segurança diferenciadas, a fim de que não ocorram defeitos em curto espaço de tempo.

12. O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento em relação ao vício oculto, adotando critério da vida útil e não de garantia pela data da aquisição, podendo o fornecedor ser responsabilizado pelo vício mesmo após expirada a garantia contratual STJ; Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO; j.04/10/2012; REsp.984.106). Dessa forma, me convenço que o problema no aparelho da parte autora não decorreu diretamente da fruição/utilização do bem, e sim de uma característica oculta do aparelho que não esteve latente até então.

13. Destarte, evidenciados os vícios de adequação dentro do prazo de vida útil do produto, cabia à Recorrente a responsabilidade em saná-los, sem custo ao consumidor, o que não fez, tornando-se devida a substituição do produto, eis que, não apenas a existência dos vícios tornou-se incontroversa, como também a expiração do prazo de 30 dias concedido para o seu reparo, tendo em vista que os problemas não foram sanados.

VI. DISPOSITIVO

14.
Da conclusão. Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)